Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NATUREZA CIVIL DA CONTROVÉRSIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS DESTA AÇÃO E AQUELES APURADOS EM OUTRO PROCESSO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade e negou provimento à apelação da Defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de apropriação indébita majorada (artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal).
II - Questões em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de omissão e contradição no acórdão, em relação aos seguintes pontos: i) inexistência de dolo na conduta do réu; ii) incidência da inexigibilidade de conduta diversa; iii) reconhecimento da natureza civil da controvérsia; iv) reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos desta ação e aqueles apurados em outro processo.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Centrando-se a fundamentação do embargante em insurgência contra as conclusões exaradas por este Colegiado, devem ser agitadas em recurso próprio, e não em sede de embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento da matéria, o Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso.
IV – Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.